Tribunal: TJES
Processo: 5009405-65.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009405-65.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE DA SILVA VAZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO PARA EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

No caso dos autos, a apelante é portadora de síndrome de Sjogren com histórico de ataxia da marcha associada a distúrbios sensitivos e esfincterianos iniciados há 2 anos e demais diagnósticos decorrentes, que pode evoluir. Na inicial, consta que se submeteu à fisioterapia convencional, com resultados insuficientes e insatisfatórios a sua evolução. Assim, a médica neurologista e o fisioterapeuta que fazem o acompanhamento da apelante recomendaram o tratamento pelo protocolo Therasuit associado aos métodos Kabat e Bobath, por ter maior eficácia que o tratamento convencional ofertado pela rede pública.

2.
Sobre o tratamento pleiteado, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a modalidade terapêutica conhecida como Therasuit, não é qualificada como experimental porquanto aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (registro n° 80431160001). Precedentes deste e. TJES.

3
.
Na espécie, revela-se comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento da forma indicada pela profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para a paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento, restando comprovada, ainda a sua hipossuficiência de arcar com os custos do tratamento prescrito.

4
.

Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ELAINE DA SILVA VAZ
contra a r. sentença (id. 8366659) proferida pelo d. Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por esta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 8366662), a apelante aduz, em suma, que: realiza ou já realizou fisioterapia comum – que não é intensiva -, alcançando o nível máximo de evolução para o seu caso; para que haja progresso, os médicos que a assistem recomendo a utilização do método de tratamento Therasuit associado ao Kabat e Bobath; a necessidade do tratamento restou devidamente comprovada; ser incompreensível o poder judiciário exigir comprovação textual científica de um tratamento que a própria ANVISA autorizou o registro, pois cumpriu todas as disposições legais determinadas nos regulamentos técnicos; não se trata de método experimental; as notas técnicas do NAT-ES não têm caráter vinculante e, quando muito, afirmam que as terapias indicadas não têm evidências científicas, porém, não podem ser sobrepostas à indicação dos médicos assistentes; é possível o fornecimento pelo Estado de tratamento não padronizado pelo SUS, especialmente porquanto comprovada a necessidade da apelante, sua hipossuficiência, e a negativa apresentada pelo sistema público de saúde.

Contrarrazões apresentadas em id. 8366665 pelo desprovimento do recurso.

Em id. 8517634, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009405-65.2022.8.08.0014

APELANTE: ELAINE DA SILVA VAZ

APELADO
S
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ELAINE DA SILVA VAZ
contra a r. sentença (id. 8366659) proferida pelo d. Juízo de Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por esta contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 8366662), a apelante aduz, em suma, que: realiza ou já realizou fisioterapia comum – que não é intensiva -, alcançando o nível máximo de evolução para o seu caso; para que haja progresso, os médicos que a assistem recomendo a utilização do método de tratamento Therasuit associado ao Kabat e Bobath; a necessidade do tratamento restou devidamente comprovada; ser incompreensível o poder judiciário exigir comprovação textual científica de um tratamento que a própria ANVISA autorizou o registro, pois cumpriu todas as disposições legais determinadas nos regulamentos técnicos; não se trata de método experimental; as notas técnicas do NAT-ES não têm caráter vinculante e, quando muito, afirmam que as terapias indicadas não têm evidências científicas, porém, não podem ser sobrepostas à indicação dos médicos assistentes; é possível o fornecimento pelo Estado de tratamento não padronizado pelo SUS, especialmente porquanto comprovada a necessidade da apelante, sua hipossuficiência, e a negativa apresentada pelo sistema público de saúde.

Contrarrazões apresentadas em id. 8366665 pelo desprovimento do recurso.

Em id. 8517634, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

O direito à saúde encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

No caso dos autos, a apelante é portadora de síndrome de Sjogren com histórico de ataxia da marcha associada a distúrbios sensitivos e esfincterianos iniciados há 2 anos e demais diagnósticos decorrentes (id. 8366228), que pode evoluir.

Na inicial, consta que se submeteu à fisioterapia convencional, com resultados insuficientes e insatisfatórios a sua evolução. Assim, a médica neurologista e o fisioterapeuta que fazem o acompanhamento da apelante recomendaram o tratamento pelo protocolo Therasuit associado aos métodos Kabat e Bobath, por ter maior eficácia que o tratamento convencional ofertado pela rede pública.

Sobre o tratamento pleiteado, nos termos da jurisprudência deste Tribunal,
“a modalidade terapêutica conhecida pelos nomes comerciais de Pediasuit, Therasuit, Theratogs, entre outros, não mais pode ser qualificada como experimental, porquanto aprovada pela ANVISA (registro n° 80431160001) e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em acórdão proferido em 26/06/2015, com a seguinte conclusão: Traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008034, Relator: José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados deste e. Tribunal, inclusive desta c. Primeira Câmara:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO SUS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. DESCABIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMADA. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. O Colendo Tribunal da Cidadania firmou tese (art. 1.036 do CPC) no sentido de que para a concessão de medicamento não incorporado em atos exarados pelo Sistema Único de Saúde, deve a parte interessada demonstrar, de forma cumulativa, (i) por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. O tratamento Therasuit foi reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 4. O laudo apresentado pela autora foi subscrito por Fisioterapeuta que indica a necessidade de realização do tratamento pelo referido método, “a fim de se evite danos futuros em suas atividades, além de não ocorrer sequelas ou regressão de seu quadro clínico”. 5. Recursos conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0016320-84.2020.8.08.0048. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Julgado em 12/Abr/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PELO MÉTODO PEDIASUIT. APROVADOS PELA ANVISA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O tema já foi objeto de diversos recursos julgados neste e. Tribunal, tendo por muito tempo prevalecido o entendimento de inexistência do dever do Estado em fornecer tratamentos que sejam experimentais e que não possuem eficácia comprovada. 2.
Ocorre que os tratamentos pelos métodos Therasuit e o Pediasuit não mais se enquadram entre aqueles de natureza experimental, uma vez que foram aprovados pela ANVISA com registro sob números 80431160001(Therasuit) e 81265770001 (Pediasuit).
3. Decisão mantida. 4. Tese vencida: Ausência de evidência comprovada de desfecho eficaz do tratamento. 5. Recurso improvido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003551-06.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Julgado em 07/Mai/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA – MÉTODO PEDIASUIT – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. 1. O tratamento pelo método Pediasuit não se enquadra mais em tratamento de natureza experimental, uma vez que foi aprovado pela ANVISA com o registro sob o número nº 81265770001. 2. O fornecimento do tratamento pelo método Pediasuit é forma de garantir o direito amplo a saúde ao agravado, sendo um dever dos entes da federação, a fim de garantir a dignidade da pessoa. 3. A agravada é portadora de sequela motora de prematuridade infantil, necessitando de acompanhamento fisioterápico através pelo método intensivo Pediasuit. Também está demonstrada sua incapacidade financeira, que está amparado pela assistência judiciária gratuita, militando a seu favor a declaração de pobreza firmada por sua genitora. 4. Recurso desprovido. (TJES. AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000773-63.2020.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Julgado em 25/Sep/2020).

Como se extrai do laudo médico de id. 8366228, fl. 1, “
paciente já realizou diversos tratamentos fisioterápicos com melhora discreta. Necessita de iniciar Therasuit associado aos métodos Kabat e Bobath de maneira imediata com intuito de melhora clínica.”

No mesmo sentido aponta o seu fisioterapeuta, conforme doc. 8366228, fl. 5, ressaltando a insuficiência da fisioterapia convencional para o tratamento da apelante: “
Considerando as limitações físicas que a paciente apresenta com a frequência do tratamento Fisioterapeutico que realiza, convém afirmar que não está adequado a necessidade neuromuscular da paciente para devolve- lá sua funcionalidade. Destaco que o protocolo proposto é um intensivo de fisioterapia que estará proporcionando estímulos frequentes para gerar reaprendizado motor num espaço de tempo mais reduzido. A paciente tem necessidade urgente e imediata para impedir o agravamento e surgimento de novos sinais e sintomas.
”

Nesta linha, revela-se comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento da forma indicada pela profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para a paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento, restando comprovada, ainda a sua hipossuficiência de arcar com os custos do tratamento prescrito.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado a fornecer à apelante o tratamento vindicado.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, na forma do art. 85, § 8º c/c § 2º do CPC, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condená-lo ao pagamento de custas, nos termos do art. 20, V da Lei 9.974.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009405-65.2022.8.08.0014

APELANTE: ELAINE DA SILVA VAZ

APELADOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por conhecer e dar provimento ao recurso interposto por ELAINE DA SILVA VAZ para reformar a sentença, acolhendo os pedidos constantes da exordial, para determinar que a parte Apelada, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO forneça e custeie o tratamento da Recorrente pelo protocolo Therasuit associado aos métodos Kabat e Bobath.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

Esclareça-se, inicialmente, que, apesar já ter adotado entendimento diverso em outra oportunidade no sentido de determinar ao Poder Público o fornecimento da terapia em discussão, após melhor refletir sobre a questão, venho concluindo pela impossibilidade de se arcar com essa modalidade em virtude da inexistência de embasamento científico que justifique a sua concessão.

Além disso, a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT- JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, possui conclusão desfavorável ao custeio da terapia de alto custo TheraSuit, em razão da constatação de escassez de estudos robustos acerca do tema, bem como em razão de o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM Nº 14/2018, de maio de 2018, ter concluído que as terapias denominadas TheraSuit e PediaSuit carecem de evidência científica, motivo pelo qual ainda são entendidas como intervenções experimentais.

Nesses termos, forçoso concluir que os próprios profissionais da área não são categóricos acerca da imprescindibilidade do tratamento e, pelo contrário, manifestam-se no sentido de que inexistem comprovações de que o “Therasuit” é o único meio para tratamento da patologia, em detrimento das terapias convencionais para a melhora o quadro clínico da Apelante.

O artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que
“não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”.

Assim, não se questiona o direito à saúde da parte e o inegável dever do Estado no cumprimento desse direito fundamental, mas também é necessário ponderar toda a estrutura estatal em termos orçamentários para custeio dessa medida, sem a devida comprovação de que sua eficácia seja superior aos tratamentos fisioterápicos convencionais disponibilizados pelos SUS – Sistema Único de Saúde.

O fato de a terapia possuir registro perante a Anvisa não desnatura o fato de que ainda inexistem dados científicos robustos acerca do tratamento. Necessário trazer à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É notório que o método Therasuit possui registro aprovado pela ANVISA, no entanto, tal fato não impõe aos entes públicos a obrigação de fornecer o tratamento, dado que este ainda não foi incorporado ao SUS. 2. O agravado não comprovou a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, tampouco ouviu previamente o gestor público acerca das alternativas terapêuticas ofertadas pela rede pública, o que afasta um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Inteligência dos enunciados nº 13 e nº 14 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Saúde. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES; AI 0005473-62.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/10/2019; DJES 28/10/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO E A INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA, mas o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes. 2. In casu, os laudos médicos acostados pelo recorrido no processo originário apenas indicam que o mesmo vinha respondendo a contento ao tratamento pelo método Therasuit, mas não há nenhuma indicação expressa de imprescindibilidade do mesmo, ou de inviabilidade de substituição pela terapia convencional de forma intensiva, conforme indicado pelo NAT. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003179000066, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer ajuizada por infante contra o. Município e o Estado. Pedido de disponibilização de terapia Therasuit. Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada. Reforma. Não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da infante e perigo de dano. Inexistência de prova da superioridade terapêutica da terapia pleiteada em relação ao tratamento convencional ofertado pela Rede Pública de Saúde. Omissão estatal não verificada. Necessidade de produção de prova pericial. Tutela antecipada revogada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 3005427-92.2021.8.26.0000; Ac. 15251854; Ribeirão Preto; Câmara Especial; Rel. Des. Renato Genzani Filho; Julg. 04/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 9270)

[...] É incontroverso que a constituição assegura a todo cidadão o direito à saúde, correspondendo a dever do Estado a adoção de políticas públicas para atender a essa garantia, notadamente pela disponibilização de tratamento gratuito aos necessitados, fornecendo-lhes os medicamentos necessários. Entretanto, é imprescindível a prova da verossimilhança das alegações da parte, não sendo suficiente que o paciente eleja um determinado insumo. Ou fisioterapia por método X. Por indicação de seu médico. E exija que a Administração o forneça gratuitamente, independentemente da comprovação de sua efetiva necessidade, sendo imperiosa a prova pré-constituída da exclusão de outro métodos, disponibilizados pelo SUS, além da falta de condições financeiras para a aquisição particular. O SUS d. (TJMG; AC-RN 0204673-45.2018.8.13.0079; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Wander Marotta; Julg. 17/11/2022; DJEMG 18/11/2022)

Tratando-se, portanto, de tratamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde e, aplicando por analogia o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a concessão judicial de medicamentos não incorporados pelo SUS (REsp 1657156/RJ – Tema 106), importante ressaltar que a Corte Superior elencou, entre os requisitos, a “comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.

No caso dos autos, para além da inexistência de laudo contundente sobre o assunto, tal como acima apontado, inexistem evidências acerca da ineficácia das demais terapias já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do Apelante.

Portanto, feitas essas considerações, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo do entendimento adotado para NEGAR provimento ao recurso, MANTENDO a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedente o pedido autoral.

É como voto.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelos eminentes Desembargadores Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
,
por meio da qual pretende,

Elaine da Silva Vaz
, ver reformada a r. sentença (Id. 8366659) que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta em face do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral.

O

eminente r
elator

deu

provimento ao recurso,
sob o fundamento de que
“
revela-se
comprovada a necessidade do tratamento
n
a forma indicada pela profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para a paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento, restando comprovada, ainda a hipossuficiência de arcar com os custos do tratamento prescrito.
”

Inaugurando divergência,
a
cult
a
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

negou

provimento ao recurso,
argumentando, em suma, que “
para além da inexistência de laudo contundente sobre o assunto, tal como acima apontado, inexistem evidências acerca da ineficácia das demais terapias já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do Apelante.”

Pois bem. Visando manter a objetividade, anuncio que, hei de esposar integral aderência ao bem lançado voto condutor, pelas razões a seguir delineadas.

É cediço que o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, constituindo o núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,
“para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(Curso de Direito Constitucional, 6ª edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

É igualmente consabido que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
,

salvo os administrados por entidades de autogestão”
(Súmula nº 608-STJ).

Com efeito, os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

Fincadas essas premissas, é imperioso assinalar que a modalidade terapêutica conhecida pelos nomes comerciais de
Pediasuit, T
herasuit,
Theratogs
, entre outros, não pode mais ser qualificada como experimental, já que fora aprovada pela ANVISA (registro n° 80431160001) e reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, em acórdão proferido em 26/06/2015 (fl. 60), com a seguinte conclusão: “
traz à luz da sociedade profissional um avanço técnico para melhora da funcionalidade dos pacientes, sendo utilizada, para tal fim, intervenção com cinesioterapia, visando restaurar e recuperar a capacidade para a realização das tarefas”
.

Nada obstante, tratando-se de método fisioterápico ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, o fornecimento, por força de decisão judicial, exige prova de imprescindibilidade diante da ineficácia das alternativas disponibilizadas pela rede pública de saúde, na linha dos Enunciados n. 14 e 16 da I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

Enunciado n. 14: Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS).

Enunciado n. 16: Nas demandas que visam ao acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o autor deve apresentar prova da evidência científica e também da inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Cite-se, a propósito, julgado deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO E A INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. N
ão se desconhece que esta Corte tem entendido possível o custeio pelo Poder Público do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit, em razão de seu reconhecimento pelo COFFITO e pela ANVISA , mas o fornecimento de terapia que não está padronizada no SUS depende de indicação médica de imprescindibilidade, aliada à inviabilidade de utilização de outras práticas disponíveis na rede pública, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 003179000066, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/03/2019)

No caso em análise, os laudos acostados evidenciam a necessidade urgente de início do tratamento e a ineficácia dos meios convencionais disponibilizados pelo SUS.

A sentença, nesse cenário, deve ser reformada, porquanto cabalmente demonstrado ao longo da instrução processual que o método
Therasuit
constitui o tratamento mais eficaz para a recorrente.

Nesse sentido, em casos congêneres, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT ASSOCIADO AO MÉTODO BOBATH. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO SUS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. DESCABIMENTO. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMADA. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2.
O Colendo Tribunal da Cidadania firmou tese (art. 1.036 do CPC) no sentido de que para a concessão de medicamento não incorporado em atos exarados pelo Sistema Único de Saúde, deve a parte interessada demonstrar, de forma cumulativa, (i) por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. O tratamento Therasuit foi reconhecido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 4. O laudo apresentado pela autora foi subscrito por Fisioterapeuta que indica a necessidade de realização do tratamento pelo referido método, “a fim de se evite danos futuros em suas atividades, além de não ocorrer sequelas ou regressão de seu quadro clínico
”. 5. Recursos conhecido e desprovido. (Data: 12/Apr/2023 – Órgão julgador: 3ª Câmara Cível – Número: 0016320-84.2020.8.08.0048 – Magistrado: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA).

REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MENOR DE IDADE. ATRASO SIGNIFICATIVO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR. MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A saúde é um direito do cidadão e dever do Estado, sendo ela corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa, ex vi do art. 196, da CF/88. Rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 227, § 1º, II2 impõe ao Estado, bem como à sociedade, o dever de assegurar os meios necessários à preservação da saúde do menor com deficiência, com desenvolvimento de políticas públicas para que possa viver com o mínimo de dignidade. II -
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas políticas de fornecerem gratuitamente os meios indispensáveis ao tratamento e preservação da saúde das pessoas carentes, sendo plenamente possível o ajuizamento da ação contra um ou todos os entes estatais
. III -
Menor com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor foi submetido a tratamento convencional que, segundo os laudos médicos, não alcançaram resultado significativo, sendo expressamente recomendado o protocolo Pediasuit que, diante da inequívoca necessidade, deve ser fornecido pelo ente público. IV - Ademais disso, o tratamento fora reconhecido pela ANVISA com registro sob o nº 81265770001, o que afasta a natureza experimental, sendo indicado para o tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral (PC), atrasos de desenvolvimento, lesões cerebrais traumáticas, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e/ou cognitivas de uma criança, sendo determinante para o bem-estar da demandante
. V - Remessa conhecida e não provida. (Data: 01/Dec/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0024628-80.2018.8.08.0048 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: Remessa Necessária Cível)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

acompanho integralmente o R elator, para da r provimento
ao recurso
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Apelação Cível nº 5009405-65.2022.8.08.0014

Apelante:

Elaine da Silva Braz

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relator:

Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Eminentes pares,
muito embora tenha a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentado o entendimento de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas, não se revela cogente o fornecimento de medicação ou tratamento não integrantes do protocolo oficial direcionado pelo Sistema Único de Saúde - SUS, ainda que sobre o preceito da universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, sobretudo quando existir outra opção para o tratamento.

De igual modo, é a jurisprudência do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, data de julgamento 17/03/2015, DJ 06/04/2015).

Idêntico posicionamento foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo especial ressalva quanto à obrigação do Estado em prestar ampla assistência à saúde do cidadão necessitado, ainda que seja em caso de medicamento/tratamento não incorporado ao SUS, desde que comprovada a sua imprescindibilidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MEDICAÇÃO INDICADA POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR NÃO FORNECIDA PELO SUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR PERTINÊNCIA E EFICÁCIA DO REMÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 2. Efetivamente, no caso dos autos, a Corte a quo não afastou o direito ao recebimento de medicamento, entretanto, não admitiu a utilização do mandado de segurança para discutir a referida pretensão por inexistência de direito líquido e certo decorrente de ausência de prova pré-constituída. 3. Assim, é incontroverso que o remédio pleiteado pelo recorrente é diverso dos medicamentos fornecidos pelo Estado para o tratamento da doença específica e não está relacionado nas portarias reguladoras do Sistema Único de Saúde. 4. Ademais, a utilização da medicação foi sugerida por laudo médico particular, sem a efetiva demonstração da eficácia do remédio em detrimento aos fornecidos pelo sistema estatal. Nesses casos, é de extrema importância submeter a referida prescrição médica ao efetivo contraditório, pois o direito à saúde prestado não significa a livre escolha de medicação e tratamento a ser custeado pelo ente público. [...]. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS nº 46.373/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data de julgamento 16/04/2015, DJ 23/04/2015).

Reverberando a orientação jurisprudencial proveniente das Cortes Superiores, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO JULGADOR (TEMA 1234 DO STF). MÉTODO “PEDIASUIT” ASSOCIADO À TÉCNICA DE PLASTICIDADE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE SUPERIORIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS MÉTODOS DISPONÍVEIS PELO SUS.. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, definiu, em sede de tutela provisória de urgência nos autos do RE 1.366.243, que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 2. À luz dos parâmetros estabelecidos no precedente de observância obrigatória (CPC, art. 927, III) formado no IAC n. 14/STJ e na decisão mais recente proferida pelo Pretório Excelso (Tema 1234), é possível o julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, sem a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. 3. O parecer do NAT-Jus é contundente no sentido de que inexistem protocolos oficiais que orientem a aplicação do método Pediasuit e que este supera as terapias convencionais. 4. Forçoso concluir que os próprios profissionais da área não são categóricos acerca da imprescindibilidade do tratamento e, pelo contrário, manifestam-se no sentido de que inexistem comprovações de que o método postulado é o único meio para tratamento da patologia, em detrimento das terapias convencionais para a melhora o quadro clínico do Apelado. 5. O fato de a terapia possuir registro perante a Anvisa não desnatura o fato de que ainda inexistem dados científicos robustos acerca do tratamento. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0004248-36.2018.8.08.0048, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 04/07/2023)

Por isso, em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho me posicionado pela improcedência dos pedidos, notadamente porque os pareceres técnicos realizados pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário – NAT nessas circunstâncias denotam que o método mencionado nos autos (Therasuit) não possui evidência comprovada de desfecho eficaz.

No caso concreto, assim como a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, entendo que,
“[...]para além da inexistência de laudo contundente sobre o assunto, tal como acima apontado, inexistem evidências acerca da ineficácia das demais terapias já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde para o quadro clínico do Apelante.”

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência para negar provimento ao apelo mantendo íntegra a sentença impugnada.

É como voto.

Relator: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que, em síntese, julgou improcedente o pleito autoral, que pretendia a condenação do Estado a obrigação de fazer inerente ao custeio de tratamento Therasuit associado ao Kabat e Bobath.

O eminente relator,
Des. Júlio César Costa de Oliveira
, no que foi acompanhado pela eminente
Desª. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, em resumo, conheceu do recurso e a ele deu provimento para julgar procedente a pretensão inicial, sobretudo porque submetida a tratamentos convencionais, a apelante não apresentou melhora em seu quadro clínico, conforme prescrição do médico que a acompanha.

Por outro lado, a eminente
Desª. Marianne Júdice de Mattos
, no que foi acompanhada pela eminente
Desª. Janete Vargas Simões
, conheceu do recurso e a ele negou provimento, tendo em vista, em suma, a ausência de laudo médico contundente sobre o assunto e a inexistência de evidências científicas acerca da ineficácia das demais terapias disponibilizadas pelo SUS.

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.